Tribunal: TJSP
Processo: 0000114-52.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000114-52.2018.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante GERSON DIAS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Deram
parcial provimento ao recurso interposto por Gerson Dias, para reduzir a pena em
01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, bem
como para decotar a pena substitutiva da prestação pecuniária, mantendo-se, no
mais, a r. sentença, por seus seu próprios e jurídicos fundamentos. V.U.”, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
2
Apelação Criminal no0000114-52.2018.8.26.0213 - Comarca de Guará
- 1a Vara
Apelante: Gerson Dias
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no37544
EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART.
180, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
INVIABILIDADE.
Comprovada a existência do fato e recaindo a autoria
sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade
probatória para fins condenatórios. As circunstâncias do
fato evidenciam o elemento subjetivo a caracterizar a
infração prevista no art. 180, caput, do Código Penal.
Dolo evidenciado Inversão do ônus da prova.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE

Possibilidade

Indevidamente valorada Circunstância desfavorável -
Maior reprovabilidade de sua conduta. Elemento
inerente ao tipo.
ALTERAÇÃO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS

Possibilidade Alterado para o inicial aberto. Uma vez
que a sanção do acusado foi reduzida para um ano de
reclusão, impõe-se o decote de uma das sanções
substitutivas fixadas.
Recurso parcialmente provido

Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por Gerson
Dias, contra a r. sentença datada de 22 de abril de 2020, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Guará, que julgou
procedente a denúncia o condenou como incurso no artigo 180, caput, do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
3
no valor unitário mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor
de um salário mínimo e prestação de serviços a comunidade pelo mesmo
tempo da pena corporal (fls.285/289).
A Defesa, em suas razões, requer a absolvição,
alegando que não foram produzidas provas suficientes para fundamentar
sua condenação, subsidiariamente, o redimensionamento da sanção
imposta e alteração no regime inicial de cumprimento de pena
(fls.293/297).
Após as contrarrazões (fls.203/206), sobreveio
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo parcial
provimento ao recurso de apelação, a fim de que seja diminuída a
reprimenda imposta ao acusado, com a fixação da pena-base no patamar
mínimo (fls. 322/327).
É o relatório.
2 Preliminarmente, consigno não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, por se tratar de réu revel.
Consta da denúncia que, no 16 de novembro de
2017, provavelmente na rua Cap. José Francisco Dias, 535, neste
município de Guará, Gerson Dias, adquiriu o veículo
CHEVROLET/COBALT, chassis “9BGJC69X0EB268116”, conforme
laudo pericial a fls. 65/69, em proveito próprio, sabendo ser o referido
produto de crime, em prejuízo da vítima Lucilene Pereira Evangelista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
4
Silva.
Segundo apurado, Gerson conheceu a pessoa de
Igor Almeida Fonseca via internet, pela rede social Facebook, o qual se
identificava com corretor de veículos financiados. Destarte, o denunciado
negociou na citada rede social a aquisição do veículo
CHEVROLET/COBALT, ano 2015, pelo valor de R$10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), que era produto de roubo. Igor, acompanhado de
Alexandre Luís Pinheiro Gomes, trouxe pessoalmente o veículo para o
investigado, que pagou R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) no ato,
deixando para pagar o restante quando da suposta entrega da procuração
para licenciar o veículo.
No entanto, policiais civis do Distrito Federal,
que lograram êxito em recuperar conversas mantidas entre Igor,
considerado o líder da quadrilha (fls. 21/24), e o denunciado Gerson.
Destarte, os policiais civis Vítor César, Jader Samuel da Silva e Gilson de
Queiroz Gomes, com o auxílio de policiais locais, diligenciaram na
residência do investigado e o inquiriram acerca do mencionado veículo.
Gerson informou que o carro estava na cidade de Ituverava/SP, na oficina
“Serchips”, para realizar um conserto, local onde o veículo foi apreendido.
O veículo de propriedade de Lucilene Pereira
Evangelista da Silva. foi roubado no dia 11/02/2017, na cidade de Brasília.
O auto de avaliação indireto consigna que o
veículo vale R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cf. fls. 95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
5
O laudo pericial a fls. 65/69 atesta que a inscrição
identificadora gravada no chassi, *9BGJC69X0FB124611*, apresenta
adulteração (remoção da tinta/lixado) sendo revelado que a inscrição
original do chassi é *9BGJC69X0EB268116*.
Destarte, diante das circunstâncias que permeiam
o caso, quais sejam, o valor do carro, bastante inferior ao praticado no
mercado, a compra sem maiores comprovações de origem de um bem
passível de registro e, ainda, uma venda efetuada por meio de rede social,
em atividade de quadrilha, revelam que o autor tinha plena consciência de
que estava adquirindo um produto de crime.
A denúncia foi oferecida aos 09 de agosto de
2018 (fls.111/114), e foi recebida no dia 16 de agosto de 2018 (fls.115).
O réu foi citado e apresentou resposta à acusação
(fls.143 e 149).
Foi oferecida a proposta do benefício de
suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95,
a qual foi julgada prejudicada a uma vez que o réu tem contra si uma
condenação penal em primeira instância por tráfico ilícito de entorpecentes
(fls.156).
A r. sentença transitou em julgado para o
Ministério Público aos 08 de junho de 2020 (f1s.317).
A materialidade do delito vem demonstrada por
meio do boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls.
9/10), laudo pericial (fls. 70/75), auto de entrega (fls.83), auto de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
6
(fls. 105), e pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também é certa.
O réu, em solo policial (fls.13), confirmou ter
adquirido um veículo Chevrolet/Cobalt de Igor de Almeida, disse que a
negociação se deu através do aplicativo Facebook, e que teria pago a
quantia de R$ 8.500,00 em dinheiro e que, após receber a documentação
do carro, pagaria mais R$ 2.000,00. Afirmou que tinha levado o veículo
para um conserto no município de Ituverava, SP, e ao ser surpreendido por
policiais civis do Distrito Federal, indicou o local em o veículo estava.
Em Juízo, tornou-se revel (fls.248). (fls. 203, 228,
232).
O Policial Civil Gilson de Queiroz Gomes relatou
que estava investigando uma quadrilha que adquiria carros roubados em
Brasília. Eles anunciavam esses veículos pela internet e os revendia para
outros estados. Verificaram que quando Igor foi preso em abril/2017,
estava com um aparelho celular que foi apreendido. Igor era a pessoa que
adquiria, adulterava e revendia os veículos. Um dos diálogos que havia no
celular era de Igor mandando fotografias do veículo Cobalt para o acusado
Gerson. O veículo era clonado. Veio até Guará com os agentes Jader e
Vitor, com o apoio da polícia local foram até a casa de Gerson. Ele
confirmou que havia adquirido o veículo e que estaria em uma oficina em
Ituverava. Gerson os levou até a oficina. Ele ia pagar dez mil reais pelo
veículo. A placa, os números do chassi, vidro e motor estavam todos
adulterados. Só conseguiu identificar o veículo através do número de
câmbio e constatou que se tratava de produto de roubo em Brasília

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
7
(sistema audiovisual).
A seu turno, o Policial Civil Vitor César
Boaventura de Barros informou que estava investigando uma quadrilha e
através do celular de Igor verificou conversas de negociação de veículos
abaixo do preço de mercado. Igor comprava veículos produtos de crime,
adulterava e revendia pelas redes sociais. Tinha uma negociação com a
esposa de Gerson do veículo Cobalt. A equipe veio até Guará e Gerson
indicou a oficina onde o veículo estava. A negociação estava bem abaixo
do valor de mercado. O acusado não apresentou documentação do veículo.
O veículo era clonado. A numeração do vidro foi lixada (sistema
audiovisual).
No mesmo sentido, o Policial Civil Jader Samuel
da Silva Crisostomo declarou que chegou ao acusado Gerson através de
Igor, que era o chefe da organização. Igor receptava veículos, adulterava e
revendia. Os veículos eram produto de furto e roubo em Brasília. Igor
anunciava os veículos no Facebook e OLX. Durante o período que Igor foi
monitorado verificou que uma das pessoas se tratava do acusado Gerson. A
negociação era de um veículo Cobalt. Igor e Alexandre foram
pessoalmente entregar o carro para Gerson. A equipe veio até Guará e
Gerson os levou até a oficina que estava o veículo. O preço era bem abaixo
do valor de mercado. Todos os sinais estavam adulterados (sistema
audiovisual).
A testemunha Diego Correia Sposito afirmou que
o réu veio até sua oficina executar um serviço, na posse do Chevrolet
Cobalt, foi feito troca de módulo de injeção e chicotes, ele se apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
8
como sendo o proprietário do veículo; ele ainda não tinha cadastro na loja.
Em análise detida dos autos, verifico que não
assiste razão o apelante quanto ao pleito absolutório.
A autoria é inconteste.
De acordo com o documento de fls. 64/67, o
veículo encontrado em poder do réu, havia sido roubado no dia
11/02/2017, na cidade de Brasília, ou seja, era produto de crime.
A corroborar ainda mais a certeza da autoria do
crime, tem-se as declarações dos policiais, que de forma harmônica,
coerente e segura, informaram que estava investigando uma quadrilha e
através do celular de Igor verificou conversas de negociação de veículos
abaixo do preço de mercado. Igor comprava veículos produtos de crime,
adulterava e revendia pelas redes sociais. Tinha uma negociação com a
esposa de Gerson do veículo Cobalt. Uma equipe foi até Guará e Gerson
indicou a oficina onde o veículo estava. A negociação estava bem abaixo
do valor de mercado. O acusado não apresentou documentação do veículo.
Á propósito, frisa-se que o depoimento de policial
não pode ser rejeitado somente pela sua condição funcional. Assim,
merece valor probante, pois se apresenta isento de má-fé ou suspeita,
conforme remansoso entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça.
Sobre a validade dos policiais, a doutrina e a
jurisprudência mostram-se assentes e consoantes.
Julio Fabbrini Mirabete afirma que:
[...] Não se pode contestar, em princípio, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
9
validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não
desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que
digam a verdade, como qualquer testemunha (Processo penal. 10. ed. São
Paulo: Atlas, 2000. p. 306).
Da jurisprudência colhe-se:
O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal (STF, HC n. 73.518,
Rel. Min. Celso de Mello).
Diego Correa Spósito disse que Gerson foi até a
oficina em que trabalha e solicitou serviço de reparos no veículo Cobalt.
Ele se apresentou como o proprietário do veículo.
A versão defendida pelo apelante na fase policial
não prospera.
Veja-se que não é crível que a compra de um
veículo ocorra sem o devido contrato de compra e venda, bem ainda que o
adquirente pague uma parte do valor à vista e não receba comprovante de
tal pagamento.
Acrescento, que a ausência de testemunhas
presenciais, para além dos policiais militares, não é suficiente para afastar
o juízo condenatório. Ainda, não há nos autos elementos que comprovem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
10
que o réu não tinha conhecimento de que o veículo era clonado.
Deste modo, tendo em vista que o réu foi flagrado
na posse do automóvel de origem criminosa, bem ainda que ele não
demonstrou a legitimidade da posse sobre o automóvel em qualquer
momento, a presença do elemento subjetivo dolo do tipo penal em
atenção (art. 180 do Código Penal) na conduta do apelante resta
evidenciada, fazendo-se correta a condenação.
O acusado deveria ter tomado o cuidado de
consultar o Detran de examinar se o veículo possuía ou não restrição,
também deveria ter tomado o cuidado de examinar a documentação, de
questionar o vendedor se estava munido de documento que possibilitasse a
transferência da propriedade; então por mais que o acusado tente justificar
a aquisição por R$ 8.500,00 em dinheiro e que, após receber a
documentação do carro, pagaria mais R$ 2.000,00, sem demonstrar
qualquer tipo de documento, sem ao menos ter em mãos um recibo do
valor pago, sem ter em mãos um contrato do contrato do veículo, sem ter
em mãos o documento de propriedade do carro, isso tudo é um fator que
depõe contra o acusado, que leva a uma só conclusão de que ele fez uma
negociata obscura sabendo efetivamente que se tratava de produto de
crime.
Vê que ele está desprovido de qualquer prova
válida de um suposto negócio (em um site on-line de vendas), diante disso
então, pelos próprios indícios, pela aquisição do veículo pela metade do
preço conforme declarou a vítima, pela aquisição do bem sem documentos,
pela aquisição de veículo com chassi remarcada, somente resta concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
11
então que o elemento subjetivo está presente, que ela tinha conhecimento
sobre a origem ilícita do objeto.
Acerca do tema:
APELAÇÕES
CRIMINAIS.
CRIMES
DE
RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180, CAPUT, POR DUAS VEZES, NA FORMA
DO 70); ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR (CP, ART. 311, CAPUT) E USO DE DOCUMENTO
FALSO
(CP,
ART.
304,
CAPUT).
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. RECURSOS DO ACUSADO E DA
ACUSAÇÃO.
1.
RECEPTAÇÃO
DE
AUTOMÓVEL.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. APREENSÃO DO VEÍCULO COM REGISTRO DE
ROUBO
EM
PODER
DO
ACUSADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
AQUISIÇÃO DA COISA QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM
ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA (CP, ART.
180, § 3o). INVIABILIDADE. DOLO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. 2. RECEPTAÇÃO DO DOCUMENTO CRLV. ABSORÇÃO
PELA
RECEPTAÇÃO
DO
AUTOMÓVEL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. SENTENÇA
REFORMADA. 3. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE
ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO VERIFICADO. 4.
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO
MINISTERIAL
CONDENATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DA
ADULTERAÇÃO OU REMARCAÇÃO PELO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
12
MANTIDA. 1. A aquisição de automóvel por valor muito aquém do de
mercado, desacompanhada de documento comprobatório da negociação,
de pessoa cujo endereço e número de telefone não sabe precisar, evidencia
a ciência do agente acerca da sua origem ilícita e caracteriza a prática
delitiva de receptação dolosa, inviabilizando a absolvição ou a
desclassificação para a modalidade culposa. 2. A receptação do
certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV) é absorvida pelo
crime de receptação do veículo correspondente, aplicando-se o princípio
da consunção, pois, no caso, não transcendeu o próprio objetivo e
finalidade de encobrir a origem ilícita do automotor, sendo conduta
comum e necessária para dar ares de legalidade visando sua utilização. 3.
É inviável acolher a tese de que o acusado desconhecia a falsidade do
CRLV se o obteve conjuntamente com o automotor que receptou,
notadamente quando a contrafação poderia ser constatada pela simples
consulta ao Sistema DetranNet, praxe da negociação de veículos. 4. É
indevida a condenação pela prática do delito tipificado no art. 311 do
Código Penal se inexiste, nos autos, prova de que o acusado adulterou ou
remarcou sinal identificador do veículo receptado. RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A
ABSORÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DO CRLV PELO DE
RECEPTAÇÃO
DO
VEÍCULO.
Apelação
Criminal
n.
0006763-70.2012.8.24.0125,
de
Itapema/RS,
de
Relatoria
do
Desembargador Sérgio Rizelo, julgada em 15-08-2017.
É de conhecimento geral que veículos não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
13
negociados informalmente, sem qualquer comprovante de pagamento
tampouco sem a verificação da placa do automóvel, o que torna pouco
crível a escusa apresentada. O acusado adquiriu automóvel de indivíduo
que sabe identificar apenas como Igor de Almeida, não exigiu recibo do
pagamento de R$ 10.500,00 que diz ter efetuado, tampouco preocupou-se
em obter dados importantes do alienante, principalmente seu endereço e
telefone.
Ademais, acredita-se que, no mínimo, a pessoa
que adquire um automóvel de um terceiro, que não é o proprietário que
consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, exigiria
prova de que aquele tem autorização para vender o bem e que aguardaria
tal documento, especialmente em se tratando de objeto de tamanho valor.
Insta consignar que apelante, sequer se preocupou
em comparecer ao juízo, apesar de citado pessoalmente, para contar a sua
versão dos fatos e não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse ilidir a
sua responsabilidade, não obstante o esforço despendido e os argumentos
oferecidos pela defesa.
Impossível, portanto, a almejada absolvição.
Portanto, a nosso ver, não há dúvida de que o
apelante tinha consciência da origem ilícita do veículo apreendido em seu
poder e não apresentou prova que refute aquela produzida pela acusação,
razão pela qual deve ser mantida a condenação.
A saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
14
180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. 1) - Não há
que se falar em absolvição quando comprovado o dolo do agente pelas
provas colhidas e pelas circunstâncias em que foram feitas as
apreensões. 2) - A apreensão de produtos de origem espúria em poder do
acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. 3) - Recurso conhecido e
não provido. (TJDF; Rec. 2009.03.1.002544-4; Ac. 401.572; Primeira
Turma Criminal; Rel. Des. Luciano Vasconcelos; DJDFTE 10/02/2010;
Pág. 116). (grifo nosso).
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
CÓDIGO PENAL, ART. 180, CAPUT. CONDENAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIADE. POSSE DA RES.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ORIGEM
LÍCITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. A apreensão de veículo
proveniente de furto em poder do acusado, sem que tivesse justificativa
plausível para tanto, importa na inversão do ônus da prova (CPP, art.
156, caput), cabendo-lhe demonstrar estar exercendo licitamente a sua
posse. [...]. (Apelação Criminal n. 0009264-15.2014.8.24.0064, de São
José, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. em
30/11/2017).
Ressalta-se, que, a aquisição do automotor, por
preço absolutamente irrisório, de pessoa sem dados definidos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
15
qualquer documentação veicular ou da transação, um dia após o crime
antecedente, conduz à certeza necessária de que o acusado tinham prévio
conhecimento acerca da origem ilícita do bem.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-
se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for
dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando,
assim, a condenação” (RT 746/629).Noutra parte, no que tange ao pedido
de desclassificação para o § 3o do art. 180 do Código Penal, este não
merece prosperar, uma vez que não descaracterizado o dolo da conduta
empreendida.
De acordo com o disposto no caput do artigo 180
do Código Penal comete o crime de receptação quem "adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a
adquira, receba ou oculte". Por sua vez, o § 3o prevê a modalidade culposa
para quem "adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece,
deve presumir-se obtida por meio criminoso".
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
16
PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RES
FURTIVA (VEÍCULO GM CHEVETTE, ANO/MODELO 1990/1991)
ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU, QUANDO DA ABORDAGEM
FEITA PELOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM
LÍCITA DO BEM APREENDIDO NÃO COMPROVADA. VERSÃO
APRESENTADA INCOMPATÍVEL DIANTE DOS DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 180, § 3o DO CP
(RECEPTAÇÃO CULPOSA). IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE
NÃO
OFERECEU
RAZOÁVEL
JUSTIFICATIVA
CAPAZ
DE
DEMONSTRAR QUE NÃO POSSUÍA CONSCIÊNCIA SOBRE A
ILICITUDE DO BEM RECEPTADO, AGINDO ASSIM, COM O DOLO
DE QUE TRATA O CAPUT DO ART. 180 DO CP. PENA. PLEITEADA
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE CONVERSÃO DA
REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE
DIREITOS OU CONCESSÃO DA BENESSE DO SURSIS, ANTE O
DISPOSTO NO ART. 44, II e III E 77, I E II, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Criminal 2011.025872-2, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Sérgio Izidoro Heil, j. 30.4.2012, v.u.)
Assim, não há como desclassificar o delito para a
modalidade culposa uma vez que, como anteriormente explanado, ficou
sobejamente demonstrado o dolo do agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
17
Convém consignar que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos."
(RJTJESP 115/207).
FIXAÇÃO DA PENA
As penas não merecem reparos.
“Passo à dosimetria da pena.
O delito capitulado no artigo 180, caput, do Código
Penal, prevê como pena a privativa de liberdade de 1 a 4 anos de reclusão e multa.
Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, verifico que o réu é primário (fls. 250/258). No entanto, considerando a
reprovabilidade de sua conduta (disseminando na sociedade a conduta de adquirir
produtos oriundos de outros crimes, fomentando a prática de furtos e roubos de
veículos ao se tornar um verdadeiro consumidor ilegal), fixo a penabase 1/6 acima do
mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, que torno definitiva à
ausência de outras circunstâncias a considerar.
Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, considerando
que o réu é beneficiário da assistência judiciária gratuita, o que indica baixa
capacidade econômica (fl. 145).
O regime inicial de cumprimento da pena será o
semiaberto, em obediência ao critério estipulado no artigo 33, §3o, do Código Penal,
tendo em vista a conduta social do acusado, a indicar a conveniência do regime mais
gravoso para a devida ressocialização.
Observado o disposto no artigo 44, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
18
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
consistentes na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de
serviços a comunidade pelo mesmo tempo da pena corporal.
Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada
visto que suficiente à reprovação e prevenção do crime. Deixo de aplicar o sursis, já
que substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (fls.288).
Da redução da pena-base para o mínimo legal
Razão assiste a defesa.
É que a circunstância judicial sopesada em
desfavor do acusado, não extrapola a gravidade inerente a delito desta
natureza.
No caso dos autos, não vejo elementos que
indiquem uma maior censurabilidade ao réu. Entendo que o fato do objeto
receptado seu um veículo, não é capaz, por si só, de conferir uma maior
reprovação na quantificação da pena.
Aliás, como bem consignou a douta Procuradoria
Geral de Justiça em seu parecer:
“(...) Em que pese a fundamentação utilizada
pelo MM Juiz de Direito, ela não pode servir para aumentar a pena-base.
De fato, o crime de receptação é crime altamente reprovável, pois,
exatamente como nas palavras do juiz sentenciante, dissemina e estimula
uma série de outros crimes na sociedade, como furto e roubo. Entretanto,
sua reprovabilidade já foi considerada quando da elaboração do tipo
penal de receptação. Em outras palavras, a prática da conduta de
“adquirir produto ou coisa que sabia ser produto de crime foi tipificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
19
como crime justamente pelo fato carregar em si tamanho desvalor. Sendo
assim, comporta provimento o pedido defensivo para que a pena seja
fixada no mínimo legal” (fls.326/327).
Desse modo, reduzo a pena-base ao mínimo legal,
qual seja um ano de reclusão, a qual torno definitiva, ante ausências de
agravantes e atenuantes e causa de aumentou e diminuição.
Feita a reforma na dosimetria, passo à análise da
aplicação do regime aberto.
Pois bem.
Observa-se que a sentença singular fixou o
regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, considerando para
tanto tão somente a quantidade de pena aplicada.
O pedido recursal comporta provimento.
O art. 33, §3o, do Código Penal, assim dispõe:
“A
determinação
do
regime
inicial
de
cumprimento da pena far-se- á com observância dos critérios previstos no
art. 59 deste Código.
Veja-se que, no caso, todas as circunstâncias
judiciais foram favoráveis ou normais à espécie, o que possibilita a
aplicação de regime mais brando, qual seja, o aberto, ao apelante.
Ainda, a teor do art. 33, §2o, "c", do Código
Penal, "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".
Com a reforma realizada na dosimetria, repare-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000114-52.2018.8.26.0213 -Voto no 37544
20
que a reprimenda corporal restou em 01 ano. Ademais, o réu não é
reincidente.
Com isso, a aplicação do regime aberto, é medida
que se impõe.
Da alteração da substituição da prestação
pecuniária.
Diante da redução da sanção corporal para o
mínimo legal, decota a sanção substitutiva consubstanciada em prestação
pecuniária, em observância ao disposto no artigo 44, § 2o, do Código
Penal, de forma que remanesça apenas uma substitutiva, prejudicando o
pedido de afastamento da prestação pecuniária.
Saliento que eventual insurgência sobre a forma
de cumprimento da substituição da pena é matéria que pode ser revista
pelo juízo da execução, o qual, conforme anteriormente explanado, poderá
adequar as formas de cumprimento da pena pelo acusado.
3 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto por Gerson Dias, para reduzir a pena em 01 ano de
reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, bem
como para decotar a pena substitutiva da prestação pecuniária, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus seu próprios e jurídicos fundamentos.

Paulo Antonio Rossi

Relator